Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725009-27.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRANO ROSA APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CIRANO ROSA contra a sentença proferida na ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com restituição do indébito e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O patrono do apelado noticiou a renúncia ao mandado outorgado pela parte, em conformidade com a regra prevista no art. 112 do CPC (ID 71316110). Assim, intime-se o apelado pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator